Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO AD CORPUS. DIFERENÇA DE METRAGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 500 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para excluir multa processual anteriormente aplicada, mantendo, no mais, sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual se pretendia a complementação da área de imóvel recebido em contrato de permuta ou indenização por perdas e danos, sob alegação de divergência entre a metragem indicada no negócio jurídico e a área efetivamente existente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à aplicação dos arts. 112, 441 e 500, §1o, do Código Civil; (ii) estabelecer se a divergência de metragem entre a área indicada no contrato e a efetivamente existente autoriza a revisão do negócio jurídico ou indenização; (iii) determinar se a redução da área caracterizaria vício redibitório apto a justificar a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão ou reexame do conjunto fático-probatório, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia ao reconhecer que o contrato de permuta celebrado entre as partes possui natureza ad corpus, pois o imóvel foi negociado como bem certo e individualizado, descrito por suas características e confrontações, com indicação de metragem meramente aproximada.
5. A inexistência de estipulação de preço por medida de área e a identificação do imóvel por elementos concretos constantes do contrato demonstram que a metragem não constituiu elemento essencial da avença, afastando a caracterização de negócio ad mensuram.
6. Em contratos celebrados na modalidade ad corpus, a divergência entre a área indicada no instrumento contratual e a metragem efetiva não autoriza, em regra, a revisão do negócio jurídico, a complementação de área ou a indenização, razão pela qual não incide o art. 500 do Código Civil.
7. O conjunto probatório não evidencia a existência de defeito oculto capaz de tornar o imóvel impróprio ao uso a que se destina ou de reduzir substancialmente o seu valor, afastando a caracterização de vício redibitório prevista no art. 441 do Código Civil.
8. A decisão judicial não está obrigada a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição de fundamentos aptos a embasar a conclusão adotada.
9. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A permuta de imóvel celebrada com identificação do bem por suas características e confrontações, sem estipulação de preço por medida e com indicação de metragem meramente aproximada, configura negócio jurídico ad corpus. 3. Em negócio jurídico ad corpus, a divergência entre a metragem indicada no contrato e a área efetivamente existente não autoriza complementação de área, revisão do contrato ou indenização, afastando a incidência do art. 500 do Código Civil. 4. A ausência de defeito oculto que torne o bem impróprio ao uso ou lhe diminua substancialmente o valor impede o reconhecimento de vício redibitório.

____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.382.885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Quarta Turma, j. 26.04.2021.